Tribunal: TJMT
Processo: 0011712-72.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011712-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 013.579.981-39 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), SHAMARA RIBEIRO LACERDA - CPF: 061.238.091-21 (VÍTIMA), MARYA EDUARDA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CRISTINA GAIO JACON - CPF: 320.985.218-98 (ADVOGADO), MARYA EDUARDA SILVA - CPF: 062.686.671-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011712-72.2019.8.11.0055

APELANTE: GUSTAVO DUARTE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Deve ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011712-72.2019.8.11.0055

APELANTE: GUSTAVO DUARTE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Gustavo Duarte de Oliveira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A,
caput
, do Código Penal), substituindo-a por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas da ocorrência do crime, uma vez que não o confessou
e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra contraditória das vítimas, impondo-se a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011712-72.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Gustavo Duarte de Oliveira, a prática
do crime de importunação sexual
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Narram os autos de investigação criminal que entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro de 2019, em dias e horários indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gustavo Duarte de Oliveira, com consciência e vontade, praticou, por diversas vezes, contra as vítimas Shamara Ribeiro Lacerda (fl. 11), Marya Eduarda Silva (fl. 17) e Ana Paula Ribeiro Barbosa (fl. 30), sem a anuência das ofendidas, ato libidinoso como objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Conforme restou apurado, o denunciado é instrutor de autoescola e realizou diversas aulas de direção automotiva com as três vítimas, Shamara Ribeiro Lacerda, Marya Eduarda Silva e Ana Paula Ribeiro Barbosa.

Destarte, na ocasião das aulas, a fim de satisfazer sua própria lascívia, o denunciado tocou e acariciou os braços, ombros, mãos, pernas e os cabelos das ofendidas, sem que elas consentissem com tais atos libidinosos, além de fazer elogios impertinentes a beleza delas, em típica importunação sexual.

A vítima Shamara relatou que teve cerca de 18 aulas com o denunciado e tais importunações se deram por mais de 5 (cinco) vezes (fl. 27), enquanto que a vítima Ana Paula disse que tais fatos se deram por cerca de 4 (quatro) vezes (fl. 31)”.

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pelas vítimas, Shamara Ribeiro Lacerda, Marya Eduarda Silva e Ana Paula Ribeiro Barbosa, como o autor do crime de importunação sexual. Os fatos foram por elas narrados na delegacia:

“Que estava tirando sua CNH e em novembro de 2018 iniciou suas aulas práticas de carro. Que o instrutor era Gustavo, da Autoescola Vavá. Que desde o primeiro dia de aula prática não gostou das atitudes do referido instrutor.
Relata que ao ensinar trocar a marcha do veículo ele ‘fazia de tudo’ para tocar a perna da declarante
, que sempre ia para as aulas vestida o uniforme da empresa onde trabalha, que é camisa e calça jeans. Que ele nunca tocou ou esbarrou em seu seio ou qualquer outra parte íntima dela, mas incomodava os contatos físicos que ele insistia em tentar.
Que certa vez ela parou o veículo em uma placa de ‘Pare’ e ele acariciou/alisou o antebraço dela
. Diz também que ele ficava fazendo elogios que não a agradavam, como: ‘Você tá linda’, ‘Nossa, como vc tá bonita hoje’. Que ele tanto elogiava quanto a olhava de forma que a incomodava. Que ele chegou a comentar em uma foto no status do Whatsapp da declarante, onde ela havia postado uma mulher de pijama e ele disse que imaginava ela daquela forma. Que fez 18 aulas com Gustavo. Que inicialmente não se encorajou a noticiar o fato, e só o fez quando tomou conhecimento de que uma outra amiga que tinha as mesmas reclamações de Gustavo e iria registar boletim”
(Shamara Ribeiro Lacerda – p. 19 – id. 203855190).

“Que em fevereiro deu início as aulas práticas de volante e foi denominado como seu instrutor o senhor Gustavo, da Autoescola Vavá. Que no primeiro dia de aula, já dentro do carro,
Gustavo passou a mão em seu cabelo e em seu braço, próximo à região do ombro
. Que não gostou e não entendeu como apropriado o comportamento dele, mas nada falou. Que nas aulas seguintes,
Gustavo tornou a passar a mão em seu braço, a tocar a sua mão que estava segurando o volante e não podia tirar dali e certa vez chegou a tocar sua perna
. Que estava vestida com calça, pois sempre ia vestida assim. Que reprovava a atitude de Gustavo, mas só ficava séria, nunca chegou a repeli-lo ou reprová-lo. Com uma semana a declarante solicitou à Autoescola que lhe designasse outro instrutor”
(Marya Eduarda Silva – p. 23 – id. 203855190).

“Que foi aluna de direção veicular de Gustavo e também teve problemas com ele. Que no início das aulas de carro estava sempre tensa e segurava o volante ‘dura’, e Gustavo sempre puxava o volante
e colocava a mão em sua perna
. Que desde a primeira vez falou para ele parar, porém ele continuou. Que certa vez em uma aula Gustavo mandou que a declarante fosse para a ‘BR’. Entre a rotatória do parque de exposição e a rotatória do Frigorífico Marfrig, como a declarante estava no meio da pista, ele novamente puxou o volante,
mas desta vez ele colocou a mão sobre a perna dela e ‘ficou’
. A declarante disse que já estava com receio devido o trajeto que ele a mandou fazer, porque segundo ela geralmente os alunos vem até o Cristo e voltam.
Que como Gustavo permanecia com a mão sobre a perna dela, ela outra vez ‘pediu para ele parar com aquilo
, pois não queria isso para ela’, conforme a declarante ela já foi vítima de abuso cometido pelo padrasto e o caso foi apurado na época, mas ela ‘sabia como começava’ e ficou com medo do comportamento de Gustavo.
Que naquele momento ele tirou a mão, mas ainda teve um outro episódio que ele fez a mesma coisa e ela então disse a ele que, se ele não parasse, ia contar para a mãe e ia noticiar o fato na delegacia, só então ele parou e não fez mais
. [...] Que perguntado quantas vezes Gustavo tocou sua perna causando-lhe incômodo, disse que ‘umas quatro vezes’
(Ana Paula Ribeiro Barbosa – p. 58-59 – id. 203855190).

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Perguntado: Como é que foram esses fatos que que aconteceu com você, chamara?

Shamara Lacerda: Comigo foi em 2 em novembro de 2018. Que ele ia ensinar a trocar de marcha, então você percebia assim,
que tentava encostar a mão na perna, era acariciando braços também
, e por alguns comentários maldosos, né? Igual o senhor mesmo falou, teve uma situação, eu tinha o número de telefone dele salvo no meu WhatsApp, só que somente para conversas referentes as aulas, que às vezes precisava desmarcar ou informar né, que chegava atrasado alguma coisa semelhante. Aí eu postei um status no WhatsApp, não era foto minha nem nada, de uma mulher descendo uma escada, aí ele foi e comentou: ‘nossa, eu imagino você assim mesmo’. Então assim, uma coisa totalmente sem liberdade, que eu nunca dei liberdade para ele me tratar dessa forma. E eu sempre reclamava assim, eu nunca cheguei a falar, vou tomar alguma atitude, mas eu sempre reclamava com as pessoas ao meu redor. Eu falava, nossa, aquele instrutor está me incomodando com alguns comentários, tentando assim encostar a mão,
acariciando o braço
. Então assim, sempre estava incomodando nesse sentido.

Perguntado: Entendi. Além dos comentários, o que que ele fazia assim na questão de tocar, de passar a mão? Teve isso com a senhora também ou foi só comentários. Como é que é?

Shamara Lacerda:
Comigo teve essa parte de ensinar a trocar de marcha e tentar encostar a mão na perna
, e também uma vez nós estávamos próximo à UPA e passou algumas crianças na frente do carro e eu precisei frear o carro, e assim eu não fiquei assustada em nenhum momento, porque a gente estava devagar,
aí ele pegou e veio acariciando meu braço
, aí calma assim, mas eu não estava nervosa, então não tinha necessidade. Então você percebia que tinha segundas intenções.

Perguntado: Ele usou como subterfúgio mesmo?

Shamara Lacerda: Sim, com certeza.

Perguntado: Entendi, a senhora se sentiu importunada sexualmente que ele estava ali, realmente querendo?

Shamara Lacerda: Que aproveitaram a situação.

Perguntado: Praticando o fato de natureza sexual ali com a senhora?

Shamara Lacerda: Sim
. [...]”
(Shamara Lacerda – áudio id. 203855202).

“[...] No primeiro dia de aula que eu fiquei com ele a gente já foi para uma estrada, acho que era anel viário, e aí foi pra bem longe. Aí já era meio esquisito,
ele passou a mão no meu cabelo, passou a mão na minha mão, falava tipo que minha mão era macia, coisas assim
. E aí, quando eu voltei, até o pessoal onde eu trabalhava achou esquisito ele levar para a estrada, porque eles falaram que onde fazia a prova não era ali. O percurso que fazia não era ali perto, então não fazia sentido ele levar para a estrada. Aí, na primeira vez eu já até falei com meus pais que eu tava achando uma coisa esquisita, pelo jeito que a gente passava ali, que ia para a estrada, mas ainda não tinha ativado que estava acontecendo alguma coisa. Que nas aulas seguintes o réu continuou demonstrando um comportamento esquisito, pois sempre queria dar as aulas em locais afastados. Que aí sim começou a perceber as coisas, ele começou a perguntar se eu saía, se eu bebida, me chamava para sair.
Que ele continuava a passar a mão em mim
.
Que na segunda ou terceira vez foi que ele veio pra cima, que foi quando a gente foi pra estrada,

que ele veio e começou a passar a mão na minha perna
. Que foi de forma mais ostensiva, que não foi disfarçando,
que ele ficou passando a mão, acariciando a minha perna enquanto eu tava no volante
. Que quando voltei falei para meu pai que não queria mais fazer aula com ele, aí a gente foi lá na Autoescola e falou com o dono, e aí o dono demitiu ele.
Que com esses comportamentos do réu me senti importunada sexualmente. Que ele fazia isso se valendo da condição de instrutor, aproveitando que estava só eu e ele no carro
”
(Marya Eduarda Silva
– áudio id. 203855202).

[...] Ana Paula Ribeiro: Que o meu foi em 2018, por volta de março, mais ou menos fevereiro, março, que foi quando estava fazendo as aulas da autoescola. É aquelas conversas de sempre, de homem, né, querendo dá em cima. Quando você errava ou quando você colocava para trocar a marcha, mas que errava,
colocava a mão na sua mão, não com tom de ensinar, mas com tom de carinho mesmo.
Que teve uma vez ali na Lions, quando ele estava me ensinando,
a mão dele colocou no volante e escorregou a mão do volante pra passar a mão na minha perna
.

Perguntado: Assim, além dessas conversas, de dar em cima, conversando seria uma coisa inoportuna, mas não ilegal, criminosa,
realmente havia essa parte do toque, assim fingir que foi sem querer, mas passar a mão?

Ana Paula Ribeiro: Sim.

Perguntado: Tá, e quantas vezes isso aconteceu? A senhora recorda?

Ana Paula Ribeiro: Olha, umas 3, 4 vezes.

Perguntado: Tá, a senhora disse uma então, que ele fingiu que ia pegar no volante, passou a mão na senhora?

Ana Paula Ribeiro: Isso, na coxa
.

Perguntado: Na coxa. E ele só esbarrava de leve, ou ele passava a mão mesmo?

Ana Paula Ribeiro: Passava a mão.

Perguntado: Quais vezes mais que ele fazia isso? Qual outra situação que ele aproveitou para fazer?

Ana Paula Ribeiro: Quando a gente errava né, você ia trocar a marcha relava na sua mão, no volante. A gente estava segurando, ele pegava na mão para ensinar onde que tinha que segurar e sempre a mão dele escapava pro lado da perna.
Porque você está aqui segurando, e aí tipo, como que a mão dele escapava para ir para sua perna, não era sem querer, era intencional
.

Perguntado: Certo, e isso aconteceu então por cerca de 3 ou 4 vezes.

Ana Paula Ribeiro: Isso.

[...]

Perguntado: A senhora se sentiu realmente importunada sexualmente com essa situação?

Ana Paula Ribeiro: Com a da coxa, sim
”
(Ana Paula Ribeiro
– áudio id. 203855202).

O réu, por sua vez, negou a prática do delito, asseverando que as denúncias foram feitas pelas vítimas a pedido do instrutor Robert, o qual detinha um relacionamento amoroso com Marya Eduarda e queria prejudicá-lo na empresa.

Sem desmerecer a versão defensiva, inexistem nos autos elementos concretos a desqualificar as declarações das vítimas, mesmo porque, a despeito de afirmar que Marya Eduarda e Shamara eram amigas, não há nenhum vínculo delas com a ofendida Ana Paula Ribeiro, o que arrefece a alegação defensiva de uma suposta trama para incriminar o apelante.

Na verdade, as três vítimas foram convincentes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas, não se extraindo do conjunto probatório coligido nenhum motivo plausível para que pudessem incriminá-lo falsamente pela prática de fato tão grave.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como a
importunação sexual
, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto.
É

o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância
”
(Manual de Processo Penal, 4ª edição, 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679).

Em sentido idêntico se posiciona Renato Marcão:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’”
(Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513)
.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, são harmoniosas e bastantes para autorizar a manutenção da condenação pelo crime de importunação sexual.

Colho da jurisprudência do STJ:

“[...] 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ganha substancial relevo para o esclarecimento dos fatos, notadamente em razão da maneira como tais delitos são cometidos - de forma obscura e na clandestinidade [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1506226/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

[...] É cediço por este Tribunal Superior que a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. In casu, tais circunstâncias foram aquilatadas pelas instâncias ordinárias mediante cotejo entre as declarações prestadas pelas duas vítimas, nas fases policial e processual, pelos depoimentos das testemunhas, da mesma forma e, ainda, a teor do laudo psicossocial, elementos de convicção aptos e declinados à manutenção do édito condenatório. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Seguindo a mesma trilha, já decidiu este Sodalício:

“[...] 1 - Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal e pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima [...]”
(Ap. 172431/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024